Tribunal: STF
Processo: Rcl 86251
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por CÉLIO MASSAO RIUTO contra decisão em que julguei improcedente a reclamação.



    2. A parte embargante sustenta que a decisão recorrida “não enfrentou o cerne constitucional da reclamação, qual seja, a negação absoluta de acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, CF), configurada quando: • A JUSTIÇA COMUM RECUSOU-SE A APRECIAR A NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL; • O JUIZADO ESPECIAL RECUSOU-SE A RESCINDIR SUA PRÓPRIA SENTENÇA COM BASE NO ART. 59 DA LEI Nº 9.099/95; E • A TURMA RECURSAL REITEROU O FECHAMENTO DE TODAS AS VIAS JURISDICIONAIS” (fl. 2, e-doc. 19).



    Afirma que “o acórdão recorrido afastou, de fato, a incidência dos arts. 3º, §1º, e 59 da Lei nº 9.099/95, sob alegação implícita de incompatibilidade com o art. 5º, XXXV, da CF, exatamente o cenário descrito na Súmula Vinculante nº 10. Ao afirmar o contrário, a decisão embargada incorre em contradição, pois houve sim afastamento de norma legal com fundamento constitucional implícito, o que exige reserva de plenário” (fl. 3, e-doc. 16).



    Alega que “partindo-se do pressuposto de que a legislação processual não apresenta palavras vazias e, tampouco, adota conceitos indeterminados, é evidente que o art. 988, § 5º, II do Código de Processo Civil determina, como pressuposto de admissão da Reclamação, tão somente o esgotamento das vias ordinárias, o qual não se pode confundir com o esgotamento das vias extraordinárias (ou seja, em sede de Recurso Especial e Recurso Extraordinário) e/ou até mesmo com o esgotamento de todas as instâncias recursais, expressões que, frisa-se, não constam no artigo supracitado” (fl. 5, e-doc. 16. 



    Insiste que “diante da relevância das omissões e contradições apontadas, impõe-se o reconhecimento de efeitos modificativos aos presentes embargos, a fim de que seja: 1. Sanada a omissão quanto à negativa absoluta de jurisdição; 2. Reconhecida a ofensa à Súmula Vinculante nº 10, por afastamento implícito de norma legal sem reserva de plenário; e 3. Reconsiderado o julgamento, determinando-se o regular processamento da Reclamação Constitucional, com o retorno dos autos para nova análise à luz da jurisprudência constitucional aplicável” (fl. 4, e-doc. 19).



    Requer o embargante que estes embargos de declaração sejam conhecidos e providos.



    3. O Condomínio Residencial Colline Suisse, primeiro embargado, aduz, em sede de contrarrazões, que (e-doc. 24):



    “A decisão expôs, de forma objetiva e minuciosa, que não houve afastamento de norma legal por suposta incompatibilidade constitucional, razão pela qual é indevida a pretensão do embargante de ver reconhecida a reserva de plenário. 



    Dessa forma, não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material, inexistindo qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC que justifique a oposição dos embargos.



    (...)



    É evidente que os embargos de declaração opostos pela parte adversam não têm o propósito de sanar vício inexistente, mas apenas de rediscutir o mérito da decisão, buscando modificar o resultado desfavorável já fundamentadamente imposto.



    (...)



    A utilização do recurso com esse propósito revela caráter infringente e manifestamente protelatório, sobretudo diante da clareza da decisão e da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.



    (...)



    Diante do exposto, requer seja integralmente rejeitado o recurso de embargos de declaração, mantendo-se a decisão tal como proferida.”



    4. O segundo embargado, Nathanael Sprogis, apresenta contrarrazões em que sustenta que (e-doc. 27):



    “O presente recurso não tem como objetivo sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada, mas sim buscar, de forma indevida, o reexame do mérito da Reclamação Constitucional, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração. 



    Conforme jurisprudência sedimentada em todo o Judiciário Nacional, especialmente, por essa Corte, os Embargos Declaratórios não tem o condão de rediscutir o mérito, há recursos adequados para tanto.



    (...)



    A Embargante distorce as decisões e litiga de má-fé. Isso, pois, de fato, a Justiça Comum afirmou ser órgão incompetente para apreciar nulidade para julgar eventual ação rescisória de sentença engendrado de Juizado Especial e, corretamente, enviou os autos para o órgão competente. Mas o Juizado Especial não se declarou incompetente como afirma a parte Embargante. 



    A decisão constante nos Autos apenas afirma que, conforme disposição legal, o ordenamento jurídico (art. 59 da Lei no 9.099/95) não prevê a possibilidade ação rescisória para julgados no Juizado Especial.



    Não se nega que exista raras exceções que permitem a rediscussão de julgados no Juizado Especial, tais como nulidades decorrentes de vício de incompetência absoluta engendrados, como consignado na Rcl 36.139/SP. 



    Mas o caso em tela, não decorre de incompetência absoluta. Ao contrário. A Turma Recursal ao julgar o pleito analisou que a causa é de baixa complexidade tendo sido julgada, apenas por meio de documentos e depoimentos, portanto, sem a necessidade de perícia.



    (...)



    Portanto, não houve inafastabilidade da jurisdição, porque a Turma Recursal não se julgou incompetente para julgar; ao contrário, ela julgou. Julgou que não é causa de vício por nulidade absoluta passível de caber na estreita exceção da regra contida no art. 59 da Lei no 9.099/95.



    (...)



    Não houve declaração de inconstitucionalidade do art. 3º da Lei 9.099/95, como quer fazer crer a parte Embargante, nem mesmo tacitamente. Daí o porquê não se deve aplicar a Súmula Vinculante no 10. A decisão do Relator é clara, expressa e fundamentada em jurisprudência desta Suprema Corte. 



    O que a parte quer, no fundo, é alterar a legislação para possibilitar a ação rescisória em todo e qualquer caso de Juizado Especial, o que é vedado pela legislação, como já dito, por força do art. 59 da Lei no 9.099/95.



    (...)



    A decisão foi enfática ao afirmar que a Turma Recursal do TJSP aplicou a literalidade do art. 59 da Lei n. 9.099/95 e não afastou sua incidência com base em incompatibilidade com a Constituição. 



    Assim, correta a decisão do Ilustre Relator da Suprema Corte, em que se afirma que a violação da Súmula Vinculante n.º 10 exige que o órgão fracionário fundamente sua decisão na incompatibilidade entre a lei e a Constituição. 



    (...)



    Diante do exposto, o Embargado requer a Vossa Excelência: a) O conhecimento das presentes contrarrazões. b) O não provimento (rejeição) dos Embargos de Declaração, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que julgou IMPROCEDENTE a Reclamação Constitucional, fixando honorários sucumbenciais e custas processuais.”



    É o relatório. Decido. 



    5. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    6. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.



    7. Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 



    O que se observa, neste recurso, é que a embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão.



    Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 25537 ED-segundos, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)



    8. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente